Tribunal: TJBA
Processo: 8047425-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8047425-95.2025.8.05.0000 Origem: Salvador-BA (3ª Vara das Garantias) Impetrante: André Lopes Impetrante: Andréia Lopes Paciente: Everton do Carmo Menezes Paciente: David Gabriel Araújo de Oliveira Paciente: Ismael de Jesus Nasicmento Paciente: Geovane Silva de Jesus Impetrado: Juiz de Direito da 3ª Vara das Garantias de Salvador-BA Procuradora de Justiça: Marilene Ferreira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs PRÁTICA DE SUPOSTO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, DA LEI ANTITÓXICOS, EM CONTEXTO DE POSSÍVEL INTEGRAÇÃO Á ORCRIM. ALEGAÇÃO DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, DA DESNECESSIDADE PRISIONAL E QUE OUTRA, MENOS GRAVOSA, PODERIA SER APLICADA. FUNDAMENTOS ADEQUADOS. MEDIDA NECESSÁRIA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DO WRIT. WRIT CONHECIDO E DENEGADO. I – Caso em Exame: Pacientes presos com expressiva quantidade de drogas (maconha, cocaína e crack), em indiscutível contexto de mercancia ilícita em região dominada pelo tráfico e por ORCRIM. II – Questão em Discussão: (i) Alegação de ausência de fundamentação e que tal medida constritiva é desnecessária, sendo outra mais adequada (alternativas à prisional) em face de o princípio da homogeneidade; III – Razões de Decidir: (i) Decreto preventivo bem fundamentado e necessário em face da gravidade delitiva e da expressiva quantidade de drogas, de várias espécies, em franco contexto de mercancia, não sendo aconselhável a alternativa medida cautelar. Nenhuma ofensa ao princípio da homogeneidade em razão da prematura avaliação em relação a uma possível condenação e o quantum advindo. IV-Dispositivo e Tese: Habeas Corpus conhecido e denegado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº 8047425-95.2025.805.0000 da 3ª Vara das Garantias da Capital, tendo como Impetrantes os advogados André e Andréia Lopes, como Pacientes Everton do Carmo Menezes, David Gabriel Araújo de Oliveira, Ismael de Jesus Nasicmento e Geovane Silva de Jesus e Impetrado o Doutor Juiz de Direito da 3ª Vara das Garantias da Capital. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus, pelas razões expostas a seguir.